Tribunal: TJDFT
Processo: 0000607-23.2019.8.07.0019
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÕES CORPORAIS. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO CARACTERIZADA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELAS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS.
1. Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando confirmada pelas demais provas constantes nos autos.
2. Apelação conhecida e desprovida.